Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734766-62.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GERRADER DANIEL DE ALMEIDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do julgamento do recurso, contudo, não se manifestou (ID 68901366 e 69269910). O artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que compete ao Relator "julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto". No caso, considerando o teor da petição de ID 56214817, que informa a satisfação da obrigação e requer a extinção do processo, a recorrente perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator